Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHO DE 24 ANOS PORTADOR DE SÍNDROME DE ASPERGER, AUTISMO LEVE E ESQUIZOFRENIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CAPACIDADE LABORAL COMPROMETIDA. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANDO PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. AUXÍLIO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. DEVER DE SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. O prequestionamento exigido para fins de interposição de recursos constitucionais consiste no enfrentamento da matéria pelo Colegiado ou, na omissão deste, na oposição de embargos de declaração pela parte, na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.